Tribunal: TJBA
Processo: 8030679-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030679-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: CARLOS ALBANO LOBO MENEZES

Advogado(s)
:
EDUARDA SILVA DE MOURA, ANA PAULA RIBEIRO SERRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO INTERNADO EM UTI. VEDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERNO. NÃO PROVIMENTO DO INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio imediato de internamento e procedimentos médicos de beneficiário vítima de AVC grave e com histórico oncológico.

2. A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano sob pena de multa diária de R$10.000,00.

3. Interposição simultânea de Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão unilateral do contrato por inadimplência enquanto o beneficiário se encontra internado em estado grave, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prejudicialidade do Agravo Interno: O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar precária.

5. Proteção à Vida e Emergência: A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é abusiva a rescisão contratual ou a suspensão de cobertura, ainda que haja inadimplência, durante o período em que o usuário estiver internado ou submetido a tratamento médico de emergência (Art. 35-C, Lei nº 9.656/98).

6. Inexigibilidade de Conduta Diversa: A existência de ação revisional anterior com depósitos judiciais descaracteriza a mora absoluta e torna a notificação de cancelamento medida temerária e contrária à boa-fé objetiva.

7.
Periculum in Mora
Inverso: O risco de dano irreparável à vida do paciente (óbito) sobrepõe-se ao risco de prejuízo financeiro da operadora, justificando a manutenção da tutela de urgência.

8. Astreintes: Manutenção da multa diária fixada na origem, pois adequada e proporcional à capacidade econômica da recorrente e à gravidade da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, mesmo em caso de inadimplência, quando o paciente estiver internado ou em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência, devendo a operadora buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º e 196;

Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024

TJ-BA - AI: 00114408520178050000, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8030679-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado
CARLOS ALBANO LOBO MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora